Tribunal: TJDFT
Processo: 0759216-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A obscuridade e omissão apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o.
4. Segundo se observa dos documentos que acompanham a inicial, a servidora apresentou à Administração, em 2006, o pedido de pagamento de exercício findo 47/2007, referente ao ano de 2005, cujo pagamento estaria suspenso ou em aberto à espera de dotação orçamentária específica, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal 4.320/1964.
5. A análise desses documentos indica que cobrança promovida pela servidora pública está lastreada em declaração de reconhecimento de débito anterior aos 5 anos da propositura da ação (Decreto n. 20.910/1932), sem comportamento ativo da beneficiária para o seu efetivo recebimento, que permaneceu inerte em todo esse tempo já decorrido sem propor a ação judicial correspondente.
6. De modo que aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS (Tema 1.109/STJ), sob o rito do recurso repetitivo, firmou o seguinte entendimento:
“Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”
7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.